Tribunal: TJMT
Processo: 1010293-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010293-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), LIRIO DE CARVALHO - CPF: 138.936.101-20 (APELADO), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PESSOA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), convertendo-o em contrato de empréstimo consignado tradicional, com aplicação de taxas medianas de mercado, condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a pretensão do autor estaria prescrita; (ii) analisar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC); e (iii) avaliar a possibilidade jurídica de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a prescrição, pois a demanda se funda em suposta renegociação de dívida ocorrida em setembro de 2018, mediante contato telefônico, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência do STJ.

4.. Resta configurado o vício de consentimento na medida em que o banco não comprovou ter fornecido informações claras ao consumidor idoso sobre a natureza da operação contratada, especialmente por não apresentar a gravação da contratação telefônica quando intimado a fazê-lo, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

5. A forma como a operação foi conduzida, com liberação do crédito mediante transferência bancária direta, sem entrega de cartão físico, reforça a alegação do autor de que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum e não cartão de crédito com RMC.

6. É legítima a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), adequando a relação contratual à vontade original do consumidor e coibindo a vantagem excessiva obtida pela instituição financeira.

7. Os danos morais restaram configurados, pois a indução a erro de pessoa idosa, hipervulnerável, causou mais que mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento de seu benefício previdenciário por prazo muito superior ao que acreditava ter contratado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários é decenal (art. 205 do CC), iniciando-se com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata. 2. A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, especialmente quando direcionada a consumidor idoso, hipervulnerável, caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado tradicional. 3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado, vigente à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 170; CC, arts. 139, I, 170, 205, 421 e 422; CDC, arts. 3o, §2o, 4o, I, 6o, III, e 39, V; CPC, art. 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ERESP 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, ERESP 1.281.594/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos; TJ/MT, RAC 1004312-76.2020.8.11.0015, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves; TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; TJ/MT, RAC 1001360-80.2024.8.11.0049, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débitos C/C Indenização Por Danos Morais, Materiais E Repetição Do Indébito n. 1010293-08.2020.8.11.0041
ajuizada por
LIRIO DE CARVALHO
, que julgou procedente os pedidos inicias, reconhecendo o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável), convertendo o negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado tradicional, determinando a revisão do débito com aplicação de taxas medianas de mercado, bem como condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Alega o recorrente que a sentença incorreu em
error in judicando
ao acolher a tese de vício de consentimento, sob o argumento de que a parte autora, pessoa idosa, teria sido induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado.

Sustenta que a contratação foi plenamente válida, devidamente instruída com termo de adesão e documentos que demonstram a realização de seis saques pelo recorrido, no total de R$ 37.360,67, inclusive um saque de R$ 10.539,98 em 06/09/2018, cujos valores foram depositados na conta do autor.

Afirma que os pagamentos efetuados pelo recorrido a título de fatura comprovam sua ciência quanto à natureza da avença. Argumenta que
“o Apelado autorizou os saques dentro do limite do cartão mediante assinatura de autorização de saque e/ou ligação gravada junto ao correspondente bancário”.

Alega, ainda, a ocorrência de prescrição parcial, considerando que parte dos descontos questionados remonta a período anterior a 06/03/2015. Acrescenta que o contrato foi celebrado em 21/12/2010, não sendo cabível a conversão para empréstimo consignado, pois o cartão é modalidade regular prevista na legislação e amparada por jurisprudência consolidada.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição parcial, afastar a caracterização do vício de consentimento, manter a validade do contrato de cartão consignado e, consequentemente, julgar improcedente o pedido indenizatório, com a inversão dos ônus da sucumbência.

Recolhimento do preparo, id. 324699508.

Em contrarrazões, o recorrido Lírio De Carvalho (id. 324699510), rebate as alegações recursais e sustenta que o cerne da controvérsia não reside na origem contratual de 2010, e sim em negociação telefônica realizada em 06/09/2018, em que lhe teria sido oferecida uma renegociação de débito já existente com a concessão de crédito adicional, no valor de R$ 10.000,00, com parcelas fixas de R$ 1.079,53, conforme vinha pagando. Afirma que, em razão de sua idade avançada, solicitou que a explicação fosse feita a sua filha, que acompanhou a negociação. Entretanto, o contrato prometido nunca foi enviado e, para sua surpresa, verificou-se a cobrança de valores superiores e a formalização de um novo contrato com prazo de 96 meses, que jamais fora pactuado.

Insiste que houve omissão da instituição financeira em apresentar gravação completa da negociação telefônica, mesmo após determinação judicial e sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, circunstância que reforça a existência de vício no consentimento. Em suas palavras, a atuação da instituição financeira caracterizou
“conduta abusiva que lesa hipervulnerável e desrespeita a boa-fé contratual”,
reiterando o pleito pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débitos C/C Indenização Por Danos Morais, Materiais E Repetição Do Indébito n. 1010293-08.2020.8.11.0041
ajuizada por
LIRIO DE CARVALHO
, que julgou procedente os pedidos inicias, reconhecendo o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável), convertendo o negócio jurídico em contrato de empréstimo consignado tradicional, determinando a revisão do débito com aplicação de taxas medianas de mercado, bem como condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Conheço dos recursos interpostos, pois preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da exordial que a parte autora, ora apelada, teria recebido, em 06 de setembro de 2018, uma ligação telefônica oriunda de preposta da instituição financeira requerida, identificada pelo prenome Elizângela, ocasião em que lhe foi apresentada proposta de renegociação do débito então existente, cujo saldo, à época, alcançava a quantia de R$ 11.206,49 (onze mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos).

Segundo relata, a proposta consistiria na concessão de crédito adicional no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a concomitante quitação do débito pendente, mediante pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$ 1.079,53 (mil e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), valor este que, segundo afirma, já vinha sendo regularmente descontado em sua folha de pagamento. Todavia, aduz que o contrato então prometido jamais lhe foi disponibilizado, e que, para sua surpresa, os descontos mensais passaram a ser realizados em montante superior ao ajustado. Ao buscar esclarecimentos junto à instituição financeira, teria sido informada de que não se tratava de mera renegociação contratual, mas da celebração de um novo contrato, registrado sob o no 53223346, com prazo de 96 (noventa e seis) meses.

Ressalta, ainda, que, apesar das sucessivas tentativas de obtenção dos documentos comprobatórios da contratação, inclusive mediante o envio de notificação extrajudicial em 15 de julho de 2019, a instituição requerida jamais forneceu cópia do instrumento contratual, tampouco disponibilizou a gravação integral da conversa telefônica que teria dado origem à suposta avença.

Após a instrução do feito, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, vejamos:

“[...] Posto isto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Lirio de Carvalho
em face de
Banco BMG S.A
.:

a)
Tornar Definitiva
a tutela de urgência, para que o banco requerido se abstenha de efetuar novos descontos a título de RMC, limitando-se a cobrar as parcelas devidas nos moldes do contrato de empréstimo consignado ora estabelecido, até a quitação do débito recalculado, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

b)
Declarar
o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), e, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil),
determinar
a conversão do referido contrato em um contrato de empréstimo consignado, cujos valores liberados ao autor deverão ser recalculados, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações de crédito consignado para beneficiários do INSS, vigente à época da contratação (setembro de 2018), a ser apurada em liquidação de sentença;

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), acrescido d ejuros e correção monetária pela Taxa Selic, até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Condenar
o Banco BMG S.A. a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do desembolso, respectivamente;

e)
Condeno
ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. A parte requerida arcará com 70% desse montante, e a parte autora com os 30% restantes, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC). [...]”

Pois bem.

- DA PRESCRIÇÃO

Ab initio
, sustenta o Apelante que a pretensão deduzida pela parte autora — ora Apelada — estaria fulminada pela prescrição, ao argumento de que a presente demanda foi proposta apenas em 06 de março de 2020, o que implicaria, segundo afirma, a incidência da prescrição quinquenal quanto às parcelas vencidas até 06 de março de 2015.

Entretanto, a tese defensiva
não
merece acolhimento.

Com efeito, não se está diante de pretensão fundada no contrato originário de cartão de crédito firmado em 2010, mas sim de demanda que tem como causa de pedir uma suposta renegociação de dívida, levada a efeito mediante contato telefônico em 06 de setembro de 2018, conforme claramente delineado na petição inicial.

A controvérsia que permeia a presente ação reside, pois, na alegada ocorrência de
fraude ou irregularidade na contratação firmada naquela ocasião, quando, segundo a narrativa da parte autora, ter-lhe-ia sido ofertada a quitação do débito existente
— no valor de R$ 11.206,49 (onze mil, duzentos e seis reais e quarenta e nove centavos) — com a concessão de crédito adicional no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser pago mediante 24 (vinte e quatro) parcelas fixas de R$ 1.079,53 (mil e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

Ocorre que, ao invés da renegociação ajustada, teria sido formalizado, sem o consentimento informado da parte autora, novo contrato com prazo de 96 (noventa e seis) meses, cujos termos jamais lhe teriam sido disponibilizados, tampouco esclarecidos.

Nessa conformidade, sendo a presente demanda fundada em responsabilidade contratual — e não em obrigação de trato sucessivo vinculada ao contrato original —, incide, à espécie, o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 205). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) 3. A tese adotada no âmbito do acórdão recorrido, de que a pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia, configuraria enriquecimento sem causa e, portanto, estaria abrangida pelo prazo fixado no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, não parece ser a melhor. A pretensão de enriquecimento sem causa (ação in rem verso) possui como requisitos: enriquecimento de alguém; empobrecimento correspondente de outrem; relação de causalidade entre ambos; ausência de causa jurídica; inexistência de ação específica. Trata-se, portanto, de ação subsidiária que depende da inexistência de causa jurídica. A discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica. Doutrina. 4. Embargos de divergência providos, de sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia,
deve seguir a norma geral do lapso prescricional (10 anos – art. 205, Código Civil/2002), a exemplo do que decidido e sumulado (Súmula 412/STJ),
no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.523.744 - RS (2015/0070352-0), Rel. Min. OG FERNANDES)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado.
VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil).
Embargos de divergência providos.( EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.281.594 - SP (2011/0211890-7) Rel Min. BENEDITO GONÇALVES)

Ademais, considerando-se que a renegociação impugnada ocorreu em 06 de setembro de 2018 e que a ação foi regularmente ajuizada em 06 de março de 2020, não há que se cogitar de prescrição da pretensão, porquanto não transcorrido o prazo decenal legalmente previsto.

Rejeito
, pois, a preliminar de prescrição suscitada pelo Apelante.

- DO MÉRITO

A controvérsia central que se impõe ao deslinde da presente demanda reside na verificação da existência — ou não — de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com cláusula de Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como na possibilidade jurídica de conversão do referido contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

A lide, portanto, gira em torno da validade da manifestação de vontade da parte contratante, à luz dos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da informação — basilares no âmbito das relações de consumo e nas contratações por adesão —, notadamente quanto à efetiva ciência, por parte do consumidor, das condições pactuadas, da natureza jurídica do produto financeiro contratado e de seus consectários econômicos.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre ainda reconhecer que o Apelado enquadra-se na condição jurídica de consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 4o, inciso I, do CDC, sendo presumidamente vulnerável frente à complexidade técnica das operações financeiras e às marcantes assimetrias informacionais que caracterizam as relações creditícias. Por conseguinte, subsiste o dever jurídico do fornecedor de prestar informações claras, precisas, ostensivas e verídicas ao consumidor, conforme dispõe o art. 6o, inciso III, da legislação consumerista.

Diante desse cenário normativo e fático, e sem necessidade de maiores digressões, concluo que
não
assiste razão ao Apelante.

No caso em exame, restou suficientemente demonstrado nos autos que o autor, pessoa idosa e, portanto, detentor da condição de hipervulnerabilidade nas relações de consumo, teria recebido proposta de renegociação de dívida por meio de contato telefônico, ocasião em que
lhe foi ofertado crédito adicional no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a manutenção do valor das parcelas que já vinha adimplindo — R$ 1.079,53 (mil e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) —, por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Contudo, após aceitar a proposta e receber o valor creditado em sua conta bancária, o autor constatou que não lhe foi fornecida qualquer via do instrumento contratual prometido e que o valor mensal descontado de seu benefício previdenciário havia sido majorado de forma inesperada. Ao procurar esclarecimentos junto à instituição financeira,
foi surpreendido com a informação de que, ao invés de mera renegociação do contrato preexistente,
teria sido formalizado novo ajuste
, registrado sob o no 53223346, com prazo de 96 (noventa e seis) meses
— circunstância que lhe fora omitida durante a contratação.

No curso da presente demanda, o banco apelante foi expressamente intimado para
apresentar a gravação da contratação
supostamente realizada por meio telefônico — elemento probatório imprescindível à elucidação da controvérsia —, tendo, inicialmente, requerido a dilação de prazo para cumprimento da diligência, mas, não obstante o transcurso do tempo processual,
jamais apresentou a prova solicitada
, comprometendo, assim, a verificação da higidez da manifestação de vontade do consumidor no momento da contratação.

Nesse cenário,
não há como afastar a conclusão de que a instituição financeira apelante incorreu em manifesta falha no dever de informação
, ao deixar de comprovar, de forma inequívoca, que o apelado tinha plena ciência das condições do negócio jurídico entabulado — notadamente quanto à natureza da operação contratada (cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC) e à forma de amortização da obrigação dele decorrente.

Com efeito, à luz do que dispõe o artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor,
incumbia à instituição financeira, na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, o dever jurídico de assegurar ao consumidor informações claras, adequadas e compreensíveis
sobre as características essenciais do contrato, incluindo-se, entre elas, a distinção técnica e financeira entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado convencional — sobretudo no que concerne ao prazo para quitação e ao regime de amortização da dívida.

A ausência de tais esclarecimentos configura violação ao princípio da transparência e compromete a validade da manifestação de vontade, afetando diretamente a higidez da relação contratual estabelecida.

No caso sub judice, verifica-se que o Apelante
não se desincumbiu do ônus probatório
que lhe competia, ao deixar de demonstrar que prestou, de forma clara e adequada, as informações necessárias ao consumidor, especialmente no que diz respeito à natureza do contrato celebrado e às condições da operação financeira.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte requerida, ora Apelante, o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, a validade do contrato celebrado e a licitude das cláusulas que o compõem, sobretudo em se tratando de relação de consumo, regida pelos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor. Tal encargo, no entanto, não foi devidamente cumprido no caso concreto, razão pela qual prevalece a presunção de veracidade da narrativa autoral, no que tange à ausência de consentimento livre e esclarecido quanto à natureza e aos efeitos do contrato firmado.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a
ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato
configura
vício de consentimento
, permitindo a revisão ou conversão da obrigação. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (TJ/MT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.” (TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

A forma como a operação foi conduzida, com a liberação do crédito mediante transferência bancária direta para a conta do autor, sem entrega de cartão físico, assemelha-se à sistemática de um empréstimo consignado comum, reforçando a alegação do autor de que acreditava estar contratando esta modalidade e não um cartão de crédito com RMC.

Ademais, é notório que os cartões de crédito com RMC funcionam de forma distinta dos empréstimos consignados tradicionais, pois, enquanto estes possuem parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aqueles operam com desconto apenas do valor mínimo da fatura no benefício previdenciário, sem amortização significativa do saldo devedor, o que pode transformar a dívida em uma obrigação praticamente perpétua.

Nesse cenário, é legítima a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado comum, com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil), adequando a relação contratual à vontade original do consumidor e coibindo a vantagem excessiva obtida pela instituição financeira.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido uníssona nesse sentido,

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art.
39
, inciso
V
, do
CDC
,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.” (TJ/MT. RAC
1020817-11.2021.8.11.0015
. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Outro não é o entendimento desta Colenda Quinta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL . RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata .

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor .

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts . 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8 .11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j . 21/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013608020248110049, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Quanto aos danos morais, tenho que estes restaram configurados, pois a falha na prestação de serviços pelo banco apelante, consistente na indução a erro de pessoa idosa, hipervulnerável, causou mais do que mero dissabor, especialmente considerando o comprometimento de seu benefício previdenciário por prazo muito superior ao que acreditava ter contratado.

O valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido e desestimular a repetição da conduta ilícita, considerando a capacidade econômica das partes envolvidas.

Por fim, o apelante sustenta a impossibilidade técnica de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Contudo, tal argumento não merece acolhimento. A conversão determinada na sentença não implica em alteração do contrato originariamente firmado, mas sim na adequação dos efeitos jurídicos da avença à realidade dos fatos, determinando-se a incidência das regras próprias do empréstimo consignado, inclusive quanto aos juros aplicáveis.

Em verdade, a conversão do contrato é medida que visa restabelecer o equilíbrio contratual e adequar o negócio jurídico à vontade manifestada pelo consumidor, em observância aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social dos contratos (art. 421 do CC).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., mantendo incólume a respeitável sentença prolatada pelo juízo de origem, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação impugnada, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025